Tribunal: TJES
Processo: 5017749-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017749-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUCAS EVANGELISTA PASSOS NUNES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário do consumidor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer a legalidade da decisão proferida sem a prévia oitiva da instituição financeira; e (iii) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão presentes, pois a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado configura a probabilidade do direito, enquanto o perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, cuja retenção pode comprometer a subsistência do consumidor.

4. É lícita a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
quando a prévia oitiva da parte contrária puder comprometer a eficácia da medida, conforme autoriza o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, não havendo que se falar em nulidade da decisão por violação ao contraditório.

5. A multa cominatória (
astreintes
) deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação principal. A fixação de multa diária é desarrazoada para a obrigação de suspender um desconto de periodicidade mensal, devendo ser adequada para incidir por cada evento de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de vício de consentimento em contrato de cartão de crédito consignado (RMC), somada à natureza alimentar do benefício previdenciário, justifica a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos. 2. É lícita a concessão de tutela de urgência
inaudita altera pars
quando a prévia oitiva da parte contrária puder comprometer a eficácia da medida. 3. A multa cominatória (
astreintes
) deve guardar proporcionalidade com a natureza da obrigação, sendo razoável a sua fixação por evento de descumprimento, e não diária, quando a obrigação consiste em suspender um desconto de periodicidade mensal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 9º, 300 e 537; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017749-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S
AGRAVADO: LUCAS EVANGELISTA PASSOS NUNES
Advogados do(a) AGRAVADO: ADENILSON VIANA NERY - ES7025-A, LUCAS GHIDETTI NERY - ES33304-A, PAULA GHIDETTI NERY - ES16822-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Banco BMG SA
contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da Ação Indenizatória (nº 5006994-42.2025.8.08.0047), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, Lucas Evangelista Passos Nunes, referentes ao contrato nº 15088502, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: i) a nulidade da decisão por ter sido proferida sem sua prévia oitiva, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, que teria sido expressamente autorizada pelo consumidor, justificando os descontos; iii) a excessividade e desproporcionalidade do valor fixado a título de multa diária (astreintes), o que poderia ocasionar o enriquecimento ilícito da parte agravada.

A tutela recursal restou deferida em parte.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou a tutela recursal a controvérsia recursal cinge-se em analisar o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte Agravada, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado (RMC). O Agravante busca a reforma da decisão, sustentando a nulidade da decisão por ausência de oitiva prévia, a regularidade da contratação e a ausência dos requisitos para a concessão da medida, além de questionar o valor da multa diária fixada.

Na origem, a probabilidade do direito invocado pelo autor, ora Agravado, reside na sua alegação de que não foi devidamente informado sobre a natureza do contrato que firmou, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional, e não de um cartão de crédito com reserva de margem consignável. Tal alegação, em um juízo de cognição sumária, mostra-se verossímil, especialmente por se tratar de uma relação de consumo, na qual o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC) recai sobre a instituição financeira.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto. Os descontos mensais incidem diretamente sobre o benefício previdenciário do Agravado, verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. A continuidade das cobranças, cuja legalidade é questionada, poderia comprometer o sustento do autor e de sua família. Sopesando os riscos, vislumbro muito mais prejuízo à parte consumidora do que à instituição financeira, que, em caso de eventual improcedência da ação, poderá restabelecer os descontos.

Quanto ao argumento de nulidade da decisão por ter sido proferida sem a oitiva prévia do Agravante, é cediço que o ordenamento jurídico autoriza a concessão de tutela de urgência inaudita altera pars, conforme exceção prevista no art. 9º, parágrafo único, I, do CPC. Tal medida se justifica para evitar a ineficácia da tutela em situações de risco iminente, como a presente, não havendo que se falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação da astreinte como meio coercitivo, constato que a periodicidade diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, que é a suspensão de descontos mensais. Assim, para evitar violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que a multa deva ser fixada por episódio de descumprimento, em quantia adequada e suficiente para seu caráter cominatório.

Dessa forma, a multa deve ser alterada para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto indevidamente efetuado após a intimação da decisão, limitada ao teto de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para reformar a decisão agravada no que tange à multa cominatória, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) por evento de descumprimento, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.